Tribunal: TJPA
Processo: 0820036-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820036-43.2017.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO POTOMAC RESIDENCE

APELADO: CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820036-43.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
EMBARGANTE: CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
EMBARGADO(A): CONDOMINIO EDIFICIO POTOMAC RESIDENCE
RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. contra acórdão que julgou improcedente ação de cobrança de faturas referentes a contrato de manutenção de elevadores celebrado com o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POTOMAC RESIDENCE, reconhecendo a existência de rescisão contratual motivada e a aplicação da exceção do contrato não cumprido, com fixação de sucumbência recíproca. A embargante alegou contradição no acórdão quanto às datas de vencimento das faturas (17/02/2016 e 15/03/2016) e a efetiva data da rescisão contratual (07/03/2016), sustentando a legitimidade da cobrança. Requereu também a redistribuição dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição interna no acórdão quanto à exigibilidade das faturas vencidas antes da rescisão contratual; (ii) analisar a possibilidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais à luz de eventual êxito parcial da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão das faturas vencidas, concluindo que a rescisão contratual foi válida e motivada por inadimplemento anterior da embargante, comprovado por laudo técnico e prova testemunhal, atraindo a incidência do art. 475 do CC e a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

5.

Não há contradição interna a ser sanada, mas mera inconformidade da parte com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não justifica o manejo dos embargos.

6.

A alegação de redistribuição dos honorários sucumbenciais pretende rediscutir o mérito da decisão e produzir efeitos infringentes, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, sobretudo quando a sucumbência recíproca foi adequadamente fixada com base no art. 86, caput, do CPC.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição interna que autoriza embargos de declaração deve ser objetiva e interna à decisão, não se confundindo com mera discordância da parte quanto à conclusão do colegiado.

2.

É legítima a rescisão contratual motivada por inadimplemento anterior do prestador de serviços, ainda que existam faturas vencidas antes da notificação formal.

3.

A pretensão de rediscutir honorários advocatícios por meio de embargos de declaração configura pedido de efeitos infringentes e é incabível quando ausente vício na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e 86, caput; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; TJPA, Ap. Cív. 0043867-32.2012.8.14.0301, Rel. Desª Maria do Ceo M. Coutinho, j. 04.07.2022; TJ-CE, Ap. Cív. 0157372-74.2017.8.06.0001, Rel. Desª Maria de Fátima de M. Loureiro, j. 28.02.2024.

_______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, oposto por CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, tendo como parte embargada CONDOMINIO EDIFICIO POTOMAC RESIDENCE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., com fulcro no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, contra o acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível interposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POTOMAC RESIDENCE, o qual julgou improcedente a ação de cobrança manejada pela ora embargante, sob o fundamento de rescisão contratual motivada e reconhecimento da exceção do contrato não cumprido, bem como manteve a improcedência da reconvenção e fixou a sucumbência recíproca em 50% para cada parte..

Em suas razões recursais (id. 27439330), a embargante alega a existência de contradição interna no acórdão quanto à análise das datas das parcelas inadimplidas (com vencimentos em 17/02/2016 e 15/03/2016) e a efetiva data da rescisão contratual (07/03/2016). Sustenta que tais faturas correspondem a serviços prestados anteriormente à comunicação da rescisão e, portanto, sua cobrança seria legítima. Alega, ainda, que o acórdão incorreu em erro material ao afastar tal obrigação de pagamento com base em fundamentação contraditória. Outrossim, a parte embargante requer a redistribuição dos honorários sucumbenciais, caso reconhecido o direito ao pagamento das referidas parcelas, sob o argumento de que o êxito parcial no processo exige a aplicação proporcional da regra de sucumbência, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Em contrarrazões (id. 28091090), o embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POTOMAC RESIDENCE sustenta a inadmissibilidade dos embargos, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, argumentando que as alegações da embargante visam apenas o reexame de matéria fática e jurídica já decidida. Aduz que não há qualquer contradição interna, pois o acórdão foi claro ao reconhecer a deficiência dos serviços antes da notificação da rescisão contratual, o que justificaria a inexigibilidade das faturas subsequentes. Defende, por fim, a aplicação da multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois da análise dos autos, não se vislumbra a existência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, aptos a macular o julgado, conforme fundamentação a seguir exposta.

No tocante ao primeiro ponto levantado pela embargante — suposta contradição entre a data da notificação de distrato contratual (07/03/2016) e os vencimentos das faturas de 17/02/2016 e 15/03/2016 — não há, ao contrário do que se alega, qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão, consignando expressamente que a notificação de rescisão contratual antecedeu a última parcela em discussão (15/03/2016) e que o serviço prestado se revelava insatisfatório já antes da formalização do distrato, o que atrai a aplicação do art. 475 do Código Civil, relativamente à competência de 17/02/2016. Transcreve-se o trecho do acórdão em que é tratado este ponto:

“(...) Considerando que o serviço já apresentava deficiências, como indicado no parecer técnico (ID 4604173) e corroborado pelos depoimentos colhidos no termo de audiência (ID 20320495), é possível reconhecer que a denúncia contratual foi válida e motivada, atraindo a incidência do art. 475 do CC, a saber: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Observe-se entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios em casos análogos, entendendo ser incabível a cobrança do condomínio em situação de exceção de contrato não cumprido:

“EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. INEFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, FORTE NO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA VIII DO INSTRUMENTO DE AVENÇA. DANO MATERIAL PROCEDENTE EM PARTE. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EM FAVOR DE ENTE DESPERSONALIZADO, DESPROVIDO DE HONRA OBJETIVA, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO DA PARTE RÉ/APELADA EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA PARTE APELANTE, EM VIRTUDE DO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043867-32.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO MOTIVADA DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO CONDOMÍNIO AUTOR. PREPARO RECOLHIDO. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os presentes Recursos visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com a declaração de inexistência do débito relativo à multa pela rescisão contratual, porém, indeferido o pleito indenizatório. 2. Na espécie, o condomínio autor alegou falha na prestação dos serviços de manutenção mensal dos elevadores, tendo em vista que, por diversas vezes estes pararam totalmente ou apresentavam defeitos que causavam insegurança aos usuários. 3. A prova produzida pela parte autora inclui uma vistoria técnica de segurança de serviços de elevadores, realizada pela empresa Wells Elevadores na pessoa do responsável técnico, que constatou diversas irregularidades quanto à conservação e manutenção dos elevadores, com adoção de procedimentos de manutenção preventiva e corretiva inadequados. 4. Em que pese a apelante alegar que a vistoria apresentada pelo autor é prova unilateral e, portanto, imprestável, verifica-se da contestação que a promovida não rechaçou nenhuma das observações da vistoria quanto aos vários problemas acima elencados. Ademais, as observações do técnico estão acompanhadas de fotografias ilustrativas que indicam ser concretos os defeitos na prestação do serviço. 5. A tese recursal restringe-se a reiterar as alegações de prova unilateral e de ausência de má prestação de serviços. Porém, os cartões de manutenção juntados pela ré/apeante não são suficientes para refutar a prova produzida pela parte autora, vez que não demonstram efetivamente o trabalho realizado nos equipamentos, como, por exemplo, a recomendação de troca de peça desgastada. Ademais, a prova documental é reforçada pelos depoimentos testemunhais, os quais são firmes em afirmar que os defeitos nos elevadores do condomínio eram uma constante antes da troca da empresa prestadora de serviços. 6. Tem-se, pois, que o condomínio agiu motivadamente ao rescindir o contrato de manutenção de elevadores com a ré tendo em vista o evidente inadimplemento contratual por parte desta. Nesse panorama, inviável a cobrança da multa contratual. 7. Conquanto o apelante tenha reclamado os benefícios da justiça gratuita, o mesmo recolheu as custas do Apelo, conforme se observa das guias e comprovante de fls. 239-240, o que implica a prática de ato incompatível com a postulação, notadamente porque, apesar de viável o pedido da benesse a qualquer tempo, não pode ser concedido com efeito retroativo de forma a ser alforriado da condenação que lhe fora imposta quanto ao custeio das verbas de sucumbência. 8. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos, mas para negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0157372-74 .2017.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. FICHAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEM DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A insuficiência de provas quanto ao adequado cumprimento das obrigações contratuais pela Recorrente, dada a ausência de descrição detalhada nas fichas de manutenção preventiva apresentadas, corrobora as alegações Autorais de descumprimento do contrato firmado entre os litigantes. 2 . O laudo técnico apresentado pelo Recorrido, indicando falhas na prestação do serviço, não foi impugnado de forma específica pela Apelante, razão pela qual deve ser considerado válido como prova dos fatos narrados na inicial. 3. Tendo em vista que a rescisão unilateral do contrato foi motivada pelo inadimplemento da Apelante, não há que se falar em aplicação de multa à Apelada. 4 . Segundo entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação 5. Sentença Mantida. Recurso ao qual se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0026093-97 .2019.8.17.2810, em que figuram, como Apelante, Elevadores Atlas Schindler LTDA, e, como Apelado, Condomínio Edifício Parati . ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis e Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e voto, que, devidamente revistos e rubricados, passam a integrar este aresto. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0026093-97.2019 .8.17.2810, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/05/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c dano perdas e danos. Contratação de Prestação de Serviço em elevadores. Cobrança de débitos de mensalidade e multa contratual em virtude da rescisão imotivada. Notificação Extrajudicial visando a rescisão contratual ante a ma prestação de serviço da empresa ré/apelante. Sentença de procedência parcial declarando inexigibilidade de qualquer cobrança e condenação de multa contratual diante do inadimplemento. Recurso a parte ré afirmando ausência de falha na prestação de serviço, postulando, ainda, pedido contraposto para condenação do Condomínio autor em multa contratual ante a recisão imotivada. Manutenção. Alegações da empresa ré desprovidas de comprovação probatória que identificasse a contrariedade da conclusão do laudo técnico que aponta a negligência da parte ré. Multa pelo inadimplemento mentida diante a ausência de qualquer abusividade. Pedido contraposto que não se acolhe, ante o entendimento demonstrado, inexistindo subsídio probatório de sua aplicação. Conhecimento e desprovimento do Recurso (TJ-RJ - APL: 00028149820098190087 RIO DE JANEIRO NITEROI 1 CARTORIO UNIFICADO CIVEL, Relator.: RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 25/06/2015, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/06/2015) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento por perdas e danos – Sentença de parcial procedência, afastado o pleito de indenização por perdas e danos – Insurgência de ambas as partes – Inadmissibilidade – Contrato firmado entre as partes para fins de execução de reparos especializados no elevador de serviço marca Otis instalado no condomínio autor, com prazo de 90 dias para a entrega da obra – Contudo, passados sete meses da contratação, a ré não havia concluído a reforma do elevador, justificando a rescisão do contrato por quebra do dever contratual – Dever da ré de devolver o valor desembolsado pela autora – Por outro lado, não há como condenar a requerida por perdas e danos, corroborado pelo fato de restar incontroverso que o reparo do elevador de serviço era necessário, ou seja, teria que ocorrer o desembolso pelo suplicante, mesmo que não celebrado contrato com a ré, conforme bem decidiu o Juízo de Origem – Sentença mantida – Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recursos não providos (TJ-SP - AC: 10052604820178260001 São Paulo, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 25/09/2018, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2018) (grifos nossos).

Portanto, entendo que a cobrança promovida pela parte autora não encontra amparo suficiente na prova produzida nos autos, haja vista a demonstração de quitação parcial, rescisão contratual eficaz e a correta denúncia do contrato por falha na prestação de serviços, provada por laudo e prova testemunhal. Neste contexto, não subsiste a obrigação do réu ao pagamento da quantia cobrada, tampouco o cabimento da multa e dos encargos, razão pela qual se mostra correta a reforma da decisão de 1º Grau neste ponto.”

Portanto, não se verifica contradição interna na decisão, mas apenas a discordância da parte com a conclusão colegiada, o que não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, por se tratar de tentativa de nova valoração de provas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os
Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

No que tange à segunda alegação — redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais — igualmente não merece prosperar.

A tese embargante de que haveria necessidade de reapreciação da distribuição da verba honorária sucumbencial baseia-se em hipótese de reforma do julgado, pretendendo obter efeitos infringentes indevidos.

O acórdão embargado manteve a divisão equitativa dos honorários com fundamento no art. 86, caput, do CPC, reconhecendo que, tendo sido julgada improcedente tanto a ação de cobrança quanto a reconvenção, mostra-se razoável e proporcional que ambas as partes arquem com metade da verba sucumbencial.

Assim, a pretensão de redistribuição dos honorários encontra-se ancorada em premissas fáticas rejeitadas pelo julgado e visa, em verdade, reformar o mérito da decisão, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/11/2025